Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-58.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-58.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARY MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO

APELADO: THIAGO SANTANA DE LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

CCSL15

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO EM RAZÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, CPC. FATO MODIFICATIVO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória de cobrança de empréstimo. O autor alegou ter emprestado quantia à ré. A ré, em embargos monitórios, confirmou recebimento de parte da quantia, mas alegou que tal valor foi-lhe dado sem compromisso de devolução, em razão do relacionamento amoroso que mantinham. O Juízo de origem reconheceu o direito do autor ao crédito de R$ 3.000,00, convertendo o julgado em mandado executivo.

II. Questão em discussão:

A controvérsia centra-se na natureza jurídica da transferência bancária efetuada pelo autor à ré: se constitui empréstimo exigível ou liberalidade decorrente de relacionamento amoroso.

III. Razões de decidir:

Ausência de prova da alegada doação por parte da ré, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A apelante limitou-se a fazer alegações genéricas, sem produzir elementos probatórios idôneos que corroborassem suas assertivas sobre a natureza liberatória da transferência.

IV. Dispositivo e tese:

Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese aplicada:

A mera alegação de liberalidade sem suporte probatório não é suficiente para descaracterizar a obrigação de restituição em caso de transferência bancária comprovada.

Legislação:
Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 98, § 3°; art. 373, inciso II

Jurisprudência:
TJ-SP - Apelação Cível: 10242508520218260506 Ribeirão Preto, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 10/09/2024, 30ª Câmara de Direito Privado;
TJ-MT - Apelação Cível: 1004746-21.2022.8.11.0007, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000430-58.2021.8.05.0034
, em que figuram como apelante ANA MARY MOREIRA DA SILVA e como apelada THIAGO SANTANA DE LIMA FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 11 de julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator